Tribunal: STF
Processo: ARE 1467018
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central do Brasil opôs embargos de declaração (eDoc 156) em face de decisão (eDoc 83) mediante a qual, ante a incidência da Súmula n. 279 do Supremo à hipótese e a qualificação indireta ou reflexa da suposta ofensa ao Texto Constitucional, não conheci dos recursos extraordinários formalizados pelo embargante e pelo Banco Central do Brasil contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Sustenta que, no caso, ao não ter sido conhecido o apelo excepcional, deveria ter sido adotada a providência contida no art. 1.032 do Código de Processo Civil, no sentido da devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para nova apreciação da causa.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do seu convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões dos embargantes.



    Ressalto, ademais, em relação à argumentação do embargante quanto à necessidade de devolução do processo à Corte Superior de Justiça, que a decisão embargada apreciou apelos excepcionais contra pronunciamento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e não recurso especial remetido ao Supremo na forma do art. 1.032 do Código de Processo Civil. Desse modo, não cabe, portanto, na espécie, a providência versada na parte final do parágrafo único desse dispositivo processual. 



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente